Tribunal: TJES
Processo: 0000700-05.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000700-05.2018.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO TEODORO SIQUEIRA e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Benedito Teodoro Siqueira contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra que homologou pedido de renúncia e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. O autor pleiteia a manutenção da gratuidade de justiça e a inversão dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de ausência de contraditório e de que a ré deu causa à propositura da demanda, motivada por danos advindos do rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da assistência judiciária gratuita sem prévia oitiva do beneficiário e com base apenas em presunção de recebimento de valores oriundos de acordo extrajudicial; (ii) estabelecer se, diante da renúncia decorrente de acordo extrajudicial, é aplicável o princípio da causalidade para fins de responsabilização da ré pelas custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da gratuidade de justiça exige demonstração concreta de modificação na situação econômica do beneficiário, não sendo suficiente a presunção de recebimento de valores oriundos de acordo extrajudicial para infirmar a hipossuficiência antes reconhecida.

Aplica-se, no caso, o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo, sendo a conduta da ré — responsável pelos danos ambientais — o fator determinante para o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação da assistência judiciária gratuita exige prova inequívoca da alteração na condição econômica do beneficiário e prévia oportunidade de manifestação.

A celebração de acordo extrajudicial, ainda que com expectativa de recebimento de valores, não autoriza, por si só, a revogação do benefício.

Aplica-se o princípio da causalidade, impondo à ré o pagamento das custas processuais, sendo a sua conduta o fator determinante para o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 90, 98, § 3º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.672.714, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23.08.2024; TJES, AgInt nº 028199000184, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 18.02.2020; TJMG, Apelação Cível nº 5006766-64.2016.8.13.0105, Rel. Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000700-05.2018.8.08.0015

APELANTE: BENEDITO TEODORO SIQUEIRA

APELAD
O
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
BENEDITO TEODORO SIQUEIRA
em razão
da
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Conceição da Barra, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
que homologou o pedido de renúncia
e
revogou
o benefício da assistência judiciária gratuita,
condenando
o autor
ao pagamento de custas processuais.

E
m suas razões
de id. 13395813, sustenta o apelante
que a revogação da justiça gratuita ocorreu sem que lhe fosse
oportunizada manifestação prévia
,
violando
o
s princípios do
contraditório,
da
ampla defesa
e da não surpresa.

A
duz, ainda, que o
decisum
se baseou em uma presunção equivocada de que a celebração de acordo extrajudicial seria suficiente para comprovar a sua capacidade financeira.

Por fim,
defende ser
necessária a inversão do
s
ônus
de
sucumbência com base no princípio da causalidade, porquanto a recorrida foi quem deu causa à propositura da demanda, devido aos danos gerados pelo rompimento da barragem
de Mariana.

Pugna,
assim
, pela reforma da sentença para
que seja reestabelecida a benesse e
invert
idos
o
s
ônus
sucumbenciais
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo - Id. 13395817.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A presente demanda indenizatória foi ajuizada pelo apelante sob o fundamento de que sofreu danos em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Com a peça inaugural, apresentou declaração de hipossuficiência (fl. 47) e requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, que restou deferida pelo juízo
a quo
(decisão de fls. 49/51).

No curso da demanda, vê-se que o autor apresentou a petição de fl. 174, renunciando a sua pretensão, ante a “
obrigação estipulada pela Fundação Renova para realizar o acordo
”.

Na sequência, a requerida informou ao juízo, por meio de petição de fls. 179/181, que a renúncia do autor se deu em virtude da realização de acordo junto ao sistema indenizatório NOVEL, que compreende a reparação definitiva pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

Sobreveio, então, a sentença impugnada, que homologou a renúncia e revogou o benefício da assistência judiciária então concedido ao autor, ao argumento de que,
“
conforme valor da causa, bem como a presunção de entabulação de acordo entre as partes, houve recebimento de valores
”.

Pois bem.

Conforme cediço, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a

revogação da justiça gratuita está condicionada à comprovação de modificação das circunstâncias que se apresentavam quando deferido o benefício
”.
(STJ - AREsp: 2672714, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 23/08/2024).

Na hipótese
,
o
juízo de primeiro grau fundamentou a revogação na “
presunção de entabulação de acordo entre as partes
” e no consequente “
recebimento de valores
”. Contudo, tal presunção não é suficiente para afastar a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida.

E
m que pese manifestação da
apelada no sentido de
que “
as transações foram devidamente cumpridas, com crédito na conta indicada
”,
inexiste qualquer indicação do valor
acordado
, tampouco comprovação de que o depósito foi efetivamente realizado em favor do apelante.

A simples expectativa de recebimento de valores não constitui fato novo apto a modificar a condição econômica do jurisdicionado e justificar a revogação do benefício.

Não constitui demasia consignar, também, que “
o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

A decisão, portanto, foi proferida sem suporte probatório concreto, devendo ser reformada para restabelecer a gratuidade de justiça ao apelante.

Noutro giro, tenho que também
merece prosperar a pretensão recursal atinente
à inversão dos ônus sucumbenciais.

Embora a regra do art. 90 do CPC estabeleça que, em caso de renúncia, as despesas serão pagas pela parte que renunciou, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída àquele que deu causa à instauração do processo.

Na hipótese, a demanda foi ajuizada em razão dos prejuízos sofridos pelo autor em sua atividade pesqueira, decorrentes do desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de responsabilidade da apelada. A necessidade de buscar o Poder Judiciário, portanto, decorreu da conduta da parte requerida.

A
demais, a
posterior realização de um acordo extrajudicial, que levou o autor a renunciar à sua pretensão, configura, de certa forma, reconhecimento do direito do demandante pela apelada.

Dessa forma, foi a recorrida quem deu causa ao ajuizamento da ação,
cabendo
a ela arcar com as custas processuais decorrentes do processo que sua conduta tornou necessário.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. IMPOSIÇÃO DE RENÚNCIA COMO CONDIÇÃO PARA INDENIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução de mérito, impondo às rés o pagamento das custas processuais com base no princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se, diante da extinção da ação por renúncia motivada por acordo extrajudicial, é aplicável o princípio da causalidade para atribuir às rés a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O princípio da causalidade deve ser aplicado para imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação. 4. A imposição pela Fundação Renova, representando as rés, de renúncia como condição para pagamento extrajudicial configura reconhecimento do direito do autor, justificando a atribuição das custas processuais às rés.
5. A responsabilidade solidária entre as rés e a Fundação Renova pelos danos causados pelo rompimento da barragem reforça a necessidade de imputação das custas às demandadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A imposição de renúncia para indenização extrajudicial autoriza a aplicação do princípio da causalidade, impondo-se às rés a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 487, III, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.06.2014, DJe 01.08.2014. (TJ-MG - Apelação Cível: 50067666420168130105, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 18/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024).

Pelo exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
r
estabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do apelante
e i
nverter os ônus sucumbenciais,
condenando a
apelada ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)